Tribunal: TJDFT
Processo: 0708615-34.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0708615-34.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: VIPLAN VIACAO PLANALTO LIMITADA AGRAVADO: ANTONIO ROMUALDO SOARES LIMA D E C I S Ã O Cuida-se de recurso interposto pela VIPLAN VIACAO PLANALTO LIMITADA contra decisão proferida pelo douto Juízo da 8a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença requerido por ANTONIO ROMUALDO SOARES LIMA, rejeitou os embargos de declaração opostos contra decisão que rejeitou a impugnação apresentada pela ora agravante, aplicando a multa de 10% (dez por cento) do débito, diante da ausência de pagamento espontâneo da obrigação. Nas razões do recurso, a agravante traz os argumentos apresentados na impugnação ao cumprimento de sentença, e, em apertada síntese, sustenta a) litispendência em relação ao processo n. 0706225-25.2020.8.07.0001; b) cobrança de valores ainda não vencidos, em violação a coisa julgada, porque o título executivo estabeleceu obrigação mensal, e não integral; c) impossibilidade de indexação da dívida ao salário mínimo, por ofensa a coisa julgada e por violar entendimento do c. STJ; d) competência do Juízo da Recuperação Judicial, porque a sentença que encerrou a recuperação judicial da empresa ainda não transitou em julgado, mantendo-se válida a decisão que deferiu o processamento da recuperação judicial. Defende que estão presentes os requisitos que autorizam a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do agravo para, reformando a decisão agravada, reconhecer a litispendência; reconhecer a inexigibilidade de prestações ainda não vencidas; reconhecer a ofensa a coisa julgada, determinando-se recálculo dos valores, afastando-se a utilização do salário mínimo como índice de correção monetária; e, ainda, determinar a suspensão de todos os atos expropriatórios, reconhecendo a competência do Juízo Universal. É o relatório. Decido. Nesse primeiro exame, de cognição sumária, não vejo comprovados, ao menos por ora, os requisitos ensejadores do pretendido efeito suspensivo ao recurso, apesar das alegações da empresa agravante, tendo em conta, inclusive, a ausência de demonstração do alegado perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. É que, com a devida vênia, não é possível projetar, neste estreito âmbito preliminar, que durante o regular processamento deste recurso se produza dano grave, de difícil ou impossível reparação, a justificar o reconhecimento de eventual risco no prosseguimento do feito principal sem o provimento liminar ora deduzido. Ademais, esse Juízo singular não é apropriado para resolução do mérito do agravo, como pretende a recorrente, razão pela qual é recomendável aguardar-se a regular tramitação do recurso para que a matéria controversa seja dirimida pelo Colegiado. Com esses fundamentos, INDEFIRO a liminar. Publique-se. Requisitem-se as informações ao Juízo. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso. Após, retornem os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília, 26 de março de 2021. Desembargador CRUZ MACEDO Relator